Tribunal: TJES
Processo: 5015673-28.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015673-28.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO AMARILIO DOS SANTOS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015673-28.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
CAIO AMARILIO DOS SANTOS

RECORRID
O
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA.
LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor, afirma ser motorista parceiro da plataforma Uber e alega que foi descredenciado de forma unilateral e injustificada, sem prévia comunicação ou oportunidade de defesa, o que lhe causou prejuízos materiais e morais. Sustenta que sempre cumpriu as normas da plataforma e que a exclusão arbitrária o impediu de exercer sua atividade profissional, comprometendo sua principal fonte de renda. Diante disso, requer a reativação de sua conta, bem como a indenização por lucros cessantes no valor de R$ 34.020,00 e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 15768686), sustentando que sua exclusão da plataforma da Uber foi injustificada e arbitrária, ocorrendo sem prévio aviso, contraditório ou ampla defesa, o que lhe causou prejuízos financeiros e morais. Afirma que sempre manteve boa conduta e avaliações satisfatórias, inexistindo motivo legítimo para a exclusão, e que a decisão da empresa foi unilateral, desproporcional e abusiva, violando os princípios da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana. Requer, por isso, a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade do bloqueio, determinar sua reativação na plataforma e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Tese da ré

Apresentou
Contrarrazões (ID. 15768689), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Sentença

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para def
erir o pedido de assistência judiciária gratuita, ante a aparente hipossuficiência da parte recorrente.

Pois bem, a controvérsia central reside em definir se o descredenciamento do autor, motorista parceiro, da plataforma da ré, configurou ato ilícito passível de ensejar sua reintegração e a reparação por danos materiais e morais.

Analisando os termos do comando judicial, verifico que a sentença objurgada não carece de reforma.

Inicialmente, é fundamental assentar a natureza jurídica da relação entre as partes. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o vínculo estabelecido entre o motorista de aplicativo e a empresa gestora da plataforma é de parceria comercial de natureza civil, afastando-se a incidência da legislação trabalhista. Trata-se de um contrato atípico de prestação de serviços, regido pelo Código Civil e pelos Termos de Uso aos quais o motorista adere voluntariamente.

Nesse contexto, a relação é pautada pela liberdade de contratar, princípio insculpido no artigo 421 do Código Civil, que assegura às partes a autonomia para estipular os termos do negócio e, da mesma forma, para resilir o contrato, desde que observadas as condições pactuadas e a boa-fé objetiva.

No caso dos autos, a Recorrida fundamentou a exclusão do Recorrente na violação dos Termos de Uso da plataforma, especificamente no que tange à manutenção de um padrão mínimo de qualidade. Conforme bem destacado na sentença e comprovado pelos documentos de ID 15768024, a desativação foi motivada por dois fatores objetivos: (i) a nota média de avaliação do autor (4.69) era inferior à mínima exigida na localidade (4.70); e, (ii) a existência de múltiplas e graves reclamações de usuários sobre sua conduta profissional, em especial a reclamação de direção perigosa.

A estipulação de um padrão de avaliação e de conduta não se mostra abusiva, mas sim inerente à própria natureza do serviço, que visa garantir a segurança, o conforto e a confiança dos usuários finais. Ao não atingir os referidos padrões, o motorista dá causa à rescisão do contrato de parceria, agindo a plataforma em exercício regular de um direito, conforme previsto no art. 188, I, do Código Civil.

Ademais, não se pode ignorar que, mesmo em relações contratuais privadas, deve-se resguardar um mínimo de contraditório, em atenção à eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Contudo, ao contrário do que alega o Recorrente, tal garantia foi observada. O documento de ID 15768017, juntado pelo próprio autor, demonstra que ele teve ciência dos motivos e lhe foi oportunizado solicitar a revisão da decisão por meio de um canal administrativo. A existência desse canal recursal, ainda que a decisão final tenha sido pela manutenção do bloqueio, cumpre a função de permitir que o parceiro se manifeste, afastando a alegação de rescisão sumária e arbitrária.

Portanto, uma vez que a rescisão contratual foi motivada, baseada em critérios objetivos previstos nos Termos de Uso, e tendo sido oportunizada a defesa ao parceiro, não há que se falar em ato ilícito. A ausência de ato ilícito é pressuposto fundamental para a responsabilidade civil, o que torna improcedentes, por consequência, os pedidos de reintegração, lucros cessantes e indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)